Tribunal: TJDFT
Processo: 0040183-50.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0040183-50.2010.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tornem os autos à origem para que a Defensoria Pública apresente contrarrazões. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora